Tribunal: TJBA
Processo: 8065687-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065687-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS AGRAVADO: MARYANNE LEAL MEIRA Advogado(s): EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA, VICTOR ANTONIO SANTOS BORGES, ANA VIRGINIA SANTOS BORGES DE SOUZA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira em face de decisão interlocutória que, em sede de Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada por consumidora, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos brutos mensais, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão agravada, questionando-se a validade do provimento liminar em razão de: (a) ausência de fixação de prazo para o seu cumprimento; (b) violação ao contraditório e à ampla defesa pela concessão da medida inaudita altera parte; e (c) suposta desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada. III. Razões de decidir 3. A ausência de fixação de prazo específico pelo juízo de origem para o cumprimento da obrigação de fazer não acarreta a nulidade da decisão, uma vez que, em tais hipóteses, aplica-se por analogia o prazo supletivo de 5 (cinco) dias previsto no art. 218, § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. A concessão de tutela de urgência sem a oitiva prévia da parte contrária (inaudita altera parte) é medida excepcional, porém plenamente justificável em ações que versam sobre superendividamento, nas quais o perigo da demora se manifesta no risco iminente de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, direito fundamental que visa a preservação de sua dignidade. A reversibilidade da medida e a urgência do caso concreto afastam a alegação de violação ao contraditório. 5. O valor arbitrado a título de multa diária (astreintes) revela-se razoável e proporcional, considerando-se a finalidade coercitiva da medida e a elevada capacidade econômica da instituição financeira agravante, sendo o montante adequado para compelir ao cumprimento da ordem judicial e inibir eventual recalcitrância, não havendo que se falar em excesso. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: "1. A ausência de fixação de prazo pelo juiz para o cumprimento de obrigação de fazer não invalida a decisão, aplicando-se, por analogia, o prazo supletivo de 5 (cinco) dias previsto no art. 218, § 3º, do CPC. 2. É lícita a concessão de tutela de urgência inaudita altera parte para limitar descontos em folha de pagamento em ações de superendividamento, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, visando assegurar o mínimo existencial do consumidor, não configurando violação ao contraditório. 3. O valor da multa cominatória (astreintes) deve ser mantido quando fixado em patamar razoável e proporcional à capacidade econômica do obrigado e à finalidade coercitiva da medida." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.181/2021 (arts. 6º, XI e XII, do CDC); Código de Processo Civil (arts. 5º, LV; 218, § 3º; 300; 537; 806; 814). Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2015137-22.2022.8.26.0000, Rel. Márcio Boscaro, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 18/04/2022; TJ-SP, AI 2056895-54.2017.8.26.0000, Rel. Paulo Alcides, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 29/06/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.